Tribunal: TJSP
Processo: 1501461-69.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Vias de fato, ameaça e dano qualificado perpetrados no âmbito da violência doméstica, contra ascendente. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, inclusive com a confissão do réu. Penas-bases majoradas em razão dos maus antecedentes. Exasperação da reprimenda pela múltipla reincidência (furto e roubo), e pelas agravantes previstas no art. 61, II,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Vias de fato, ameaça e dano qualificado perpetrados no âmbito da violência doméstica, contra ascendente. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, inclusive com a confissão do réu. Penas-bases majoradas em razão dos maus antecedentes. Exasperação da reprimenda pela múltipla reincidência (furto e roubo), e pelas agravantes previstas no art. 61, II, e e f, do CP, compensada em parte pela atenuante da confissão espontânea. Concurso material reconhecido. Todavia, o regime para início de cumprimento de pena deve ser reformado, fixando-se o semiaberto, considerando a presença de circunstância desfavorável (art. 59, CP) e a múltipla reincidência do réu. Observância do art. 33, §§2o e 3o, do CP. Recurso do MPSP provido.